Tribunal: TJSP
Processo: 2055354-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução a fim de restituição de valores desembolsados por força de escritura de compra e venda e procuração falsas. Decisão que rejeitou impugnação. Inconformismo da executada. Não acolhimento. Descabe alegação a esta altura de ilegitimidade passiva e inexigibilidade do título. Foi declarada a nulidade do negócio e apontado como consequência o

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Execução a fim de restituição de valores desembolsados por força de escritura de compra e venda e procuração falsas. Decisão que rejeitou impugnação. Inconformismo da executada. Não acolhimento. Descabe alegação a esta altura de ilegitimidade passiva e inexigibilidade do título. Foi declarada a nulidade do negócio e apontado como consequência o retorno ao estado anterior, de modo que correta que os valores desembolsados sejam restituídos. Julgamento do recurso principal que manteve a sentença, com o transito em julgado a respeito da nulidade da escritura e procuração, caracterizando-se o cumprimento de sentença como definitivo. Recurso desprovido.